Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-26.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PENAL, PROCESSUAL PENAL E DELITO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONVERSÃO DA PENA DE MULTA EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997, à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, além de multa e suspensão do direito de dirigir, pelo prazo de 2 meses.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa aduz ser cabível a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pede a redução da penalidade relativa à suspensão do direito de dirigir, a redução da pena de multa ou a sua conversão em prestação de serviços à comunidade.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto à incolumidade de terceiros, bastando a constatação da concentração de álcool no sangue ou no ar alveolar em níveis superiores aos legalmente admitidos.
4. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, do teste de etilômetro, que aferiu 1,22 mg/L de álcool por litro de ar alveolar — valor muito superior ao limite legal de 0,3 mg/L — e pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem e verificaram os sinais de embriaguez no acusado.
5. A jurisprudência é pacífica quanto à suficiência do teste de etilômetro para a configuração da embriaguez prevista no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a constatação de sinais físicos apenas um meio alternativo de prova, que também esteve presente na hipótese em análise.
6. Fixada a pena de multa no mínimo legal, à menor razão, não há possibilidade de maior redução, de acordo com o disposto no artigo 49, do Código Penal.
7. Não há previsão legal para a conversão da pena de multa em prestação de serviços à comunidade.
8. Determinada a suspensão para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor no mínimo legal e de forma proporcional à pena privativa de liberdade, não há possibilidade de redução do prazo estabelecido.
IV - DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos. 306 e 293; CP, artigos 59 e 44;